Tribunal: TJSP
Processo: 2090350-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COMO BEM DE FAMÍLIA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – IMÓVEL QUE NÃO APRESENTA REQUISITOS DE BEM DE FAMÍLIA -
I – Agravantes, exequentes que se insurgem contra r. decisão que deferiu a penhora de imóvel e depois afastou por considerá-lo bem de família;
II – Ausentes requisitos previstos no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COMO BEM DE FAMÍLIA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – IMÓVEL QUE NÃO APRESENTA REQUISITOS DE BEM DE FAMÍLIA -
I – Agravantes, exequentes que se insurgem contra r. decisão que deferiu a penhora de imóvel e depois afastou por considerá-lo bem de família;
II – Ausentes requisitos previstos no art. 1.712, do Código Civil, ou seja, o bem de família é assim considerado quando se destina ao domicílio familiar;
III – Para ser considerado bem de família, o C. STJ, em consonância com a Constituição Federal, que também tutela a dignidade da pessoa humana, vem adotando um interpretação extensiva do artigo (Lei 8.009/90 e 1.712, CC) decidindo que a impenhorabilidade prevista da lei especial se estende ao único imóvel do devedor, o que não é o caso dos autos. Além de referido bem apresentar outras penhoras.

RECURSO PROVIDO